Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-89.2016.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação de Cobrança - Entidade conveniada que recebe valores da Prefeitura mediante convênio- Lei Municipal autorizando o convênio e repasse – Extinção da conveniada - Reconhecimento do débito e do não pagamento – Responsabilidade dos Diretores admitida – Responsabilidade subsidiária da Prefeitura Municipal mantida - Apelo não acolhido.